Tribunal: STF
Processo: Rcl 44200
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. José Roberto Faustino propôs reclamação constitucional em face de sentença da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, proferida no processo n. 5001627-11.2015.4.04.7200, na qual alega descumprimento à orientação firmada no ARE 664.335 (Tema n. 555/RG).

Sustenta estar em jogo discussão atinente à eficácia de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Sustenta a necessidade da comprovação da neutralização por meio de perícia técnica judicial.

Em 1º de fevereiro de 2021, não conheci da reclamação ante a propositura da medida após o trânsito em julgado do pronunciamento reclamado, nos termos do disposto no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.

Sobreveio agravo regimental, em que o agravante sustenta a impertinência do referido dispositivo, uma vez que a data mencionada na decisão recorrida — 8 de fevereiro de 2018 — refere-se tão somente ao trânsito em julgado do incidente afeto ao TRU - Turma Regional de Uniformização.

Afirma que o feito teve continuidade após 8 de fevereiro de 2018, em que pese inexistirem, no sítio eletrônico, informações de que os autos tenham sido remetidos à Turma Nacional de Uniformização e posteriormente ao Supremo Tribunal Federal, onde se determinou a aplicação da orientação adotada acerca do tema de fundo.

Frisa, dessa forma, que o trânsito em julgado ocorreu somente em 13 de novembro de 2020, posteriormente, portanto, ao ajuizamento da reclamação. Requer a análise do mérito da demanda.

A parte agravada apresentou contraminuta, afirmando que o agravante não logrou infirmar os fundamentos do ato recorrido. 

É o relatório.

2. Reanalisando o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado e passo a reexaminar o mérito.

O Plenário do Supremo, no julgamento do ARE 664.335 (Tema n. 555/RG), assentou tese de repercussão geral consistente nas seguintes asserções:

I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.   
O ato reclamado, por sua vez, apreciou a controvérsia de origem nos seguintes termos:

No tocante à atividade de frentista, esta Turma consolidou o entendimento de que tal ocupação só é passível de enquadramento como especial se demonstrada a exposição a agentes químicos, na forma dos decretos de regência da época dos fatos, uma vez que 'não se presume periculosidade simplesmente porque a atividade laborativa é exercida em posto de combustíveis. Necessidade de comprovação de exposição a hidrocarbonetos' (IUJEF nº 5000846-33.2013.404.7111, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora p/ Acórdão Luciane Merlin Clève Kravetz, juntado aos autos em 04/09/2015; IUJEF nº 5006694-74.2012.404.7001, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Guy Vanderley Marcuzzo, juntado aos autos em 24/06/2013). 

Assim, considerando que não restou comprovada a exposição do autor a agentes nocivos durante o período de 01/10/1993 a 18/09/2003, no qual trabalhava como frentista no Posto Camarão Ltda. (vide campo 15 do formulário do Evento 15, PROCADM1, fl. 11), prospera o recurso do INSS nesse ponto.

 Da mesma forma, a irresignação da autarquia resta acolhida quanto aos períodos de 01/02/2005 a 03/01/2010 e de 05/01/2011 a 15/08/2013, pois o PPP do Evento 15 (PROCADM1, fls. 13-15) demonstra que os agentes químicos foram neutralizados pelo uso de EPIs eficazes, o que, nos termos da fundamentação supra e da decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE nº 664.335/SC, é suficiente para afastar a especialidade do labor do segurado. 

Eventual alegação de que a eficácia dos EPIs não corresponde à realidade, data vênia, não merece prosperar. 

De fato, não há como considerar as provas relativas ao exercício de atividades especiais (SB-40, DSS-8030, PPP, LTCAT etc) 'pela metade', apenas nos aspectos favoráveis ao segurado da previdência social. Assim, se o perfil profissiográfico previdenciário ou o laudo técnico de condições ambientais de trabalho não merecem credibilidade na parte em que registram o uso de EPI capaz de neutralizar a nocividade dos agentes detectados no local de trabalho do segurado, seria razoável supor que tais documentos também não merecem credibilidade na parte em que informam a própria exposição a esses agentes. Não haveria, pois, elementos confiáveis para o reconhecimento de tempo de serviço especial, restando igualmente afastada, apenas por outros fundamentos, a contagem diferenciada do(s) período(s) controvertido(s) nos autos. 

 Verifico que as conclusões do órgão de origem amoldam-se à primeira parte da tese paradigmática.   

Dissentir das razões adotadas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência não admitida na via reclamatória.

3. Do exposto, reconsidero a decisão e nego seguimento à reclamação.

Declaro prejudicado o agravo interno formalizado contra decisão por meio da qual não conheci da reclamação.
 
4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.




Brasília, 3 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente